Tribunal: TCU
Processo: 009.779/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação de serviço de disponibilização de infraestrutura de data center alternativo.

Inteiro teor:
Acórdão 844/2021-TCU-Plenário 1. Processo no TC Processo 009.779/2021-3 . 2. Grupo I - Classe de Assunto: VII - Representação. 3. Interessados/Responsáveis: não há. 4. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 6. Representante do Ministério Público: não atuou. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 8. Representação legal: 8.1. Antonio Roberto Vitor Rana e outros, representando Centurylink Comunicações do Brasil Ltda. 9. Acórdão VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representac¿a¿o, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Centurylink Comunicações do Brasil Ltda. arguindo a ocorrência de irregularidades no Pregão 55/2020, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -BNDES, cujo objeto é a contratação de serviço de disponibilização de infraestrutura de data center alternativo, conforme as especificações do Edital e de seus Anexos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em Sessa¿o do Plena¿rio, ante as razo¿es expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2 indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3 informar ao BNDES e ao representante a prolação deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4 arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.